Tribunal: TJPA
Processo: 0001818-23.2010.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001818-23.2010.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MANOEL DE JESUS VIEIRA CUNHA, MANOEL PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO TERMO INICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, extinguiu o processo com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução; (ii) estabelecer se é válida a sentença que reconhece a prescrição sem delimitar o termo inicial e sem prévia suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não se verifica quando há prática de atos voltados à satisfação do crédito.

4.

No regime do CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente somente se inicia após a suspensão do processo ou, na ausência de prazo fixado, após o decurso de um ano, conforme tese firmada no IAC 1 do STJ.

5.

No caso concreto, não houve decisão de suspensão do processo, o que impede o início da contagem do prazo prescricional no período regido pelo CPC/1973.

6.

Sob a égide do CPC/2015, na redação original do art. 921, § 4º, o prazo prescricional também depende de prévia suspensão judicial, inexistente no caso.

7.

A alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, que fixa como termo inicial a ciência da tentativa infrutífera de localização de bens, não retroage e não se aplica sem a efetiva análise dos requerimentos do exequente.

8.

A prescrição intercorrente não se presume e exige fundamentação específica com indicação dos marcos temporais, conforme entendimento do STJ no Tema 905.

9.

A ausência de delimitação do termo inicial e de decisão formal de suspensão invalida o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, 924, V, 921, §§ 1º e 4º; art. 1.056; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC 1; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018 (Tema 905); STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que, nos autos da ação de execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, com a seguinte parte dispositivo.

Do exposto, julgo improcedente o pedido, para extinguir o processo sem resolução do mérito, com arrimo no art. 485, inciso x c/c Art. 924, V do Código de Processo Civil.

Custas pela Exequente e honorários de sucumbência improcedentes em virtude de que não deu o exequente causa a existência da lide.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a execução foi regularmente ajuizada visando a cobrança de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário (empréstimo pessoal), tendo havido a citação dos executados e a prática de diversos atos voltados à satisfação do crédito; (ii) que promoveu o regular andamento processual mediante sucessivos requerimentos de bloqueio de valores via sistemas eletrônicos, bem como apresentação de cálculos atualizados, não podendo ser imputada a si eventual paralisação do feito; (iii) que a demora no andamento processual decorreu da morosidade do Poder Judiciário, especialmente quanto à análise dos pedidos de constrição patrimonial; (iv) que não houve intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, requisito indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (v) que o termo inicial da prescrição intercorrente deve observar o disposto no art. 1.056 do CPC/2015, o que não foi respeitado no caso concreto; (vi) que a extinção do feito afronta o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora imputável ao aparato judicial não pode prejudicar a parte diligente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular ou reformar a sentença, com o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no bojo de ação de execução, bem como a legalidade da sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O recurso merece provimento.

Sabe-se que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

Compulsando os autos, constata-se que a ação de execução foi ajuizada em 2010, tendo como objeto Cédula de Crédito Bancário, com vencimento em
31/05/2015
tendo os devedores MANOEL PEREIRA DA SILVA e MANOEL DE JESUS VIEIRA CUNHA sido citados em 30/05/2011, o que resultou na interrupção da prescrição.

Após a penhora de bens dos executados, o exequente diligenciou para a designação de data para leilão, em 15/12/2011, o que não foi apreciado. Em 13/12/2012, o exequente requereu a avaliação dos bens penhorados, e, novamente, a designação de data para hasta pública. Após a avaliação dos bens, foi tornada sem efeito a penhora realizada.

Ainda, em 03/03/2015, o exequente protocolizou petição requerendo consultas via RENAJUD e penhora online. As pesquisas restaram infrutíferas.

Requerida nova pesquisa de bens pelo exequente, em 16/08/2017.

Em 29/08/2020, o Magistrado de origem sentenciou o feito reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Embora a sentença não tenha delimitado os marcos temporais em que foi aplicada a contagem do prazo prescricional, extrai-se que entre 30/05/2011 (quando começou a correr a prescrição novamente, considerando a interrupção pela citação dos demandados) e 17/03/2016, vigorava o Código de Processo Civil de 1973. Para esse período, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no IAC 1 no sentido de que o prazo prescricional somente se iniciaria após a suspensão do processo:

IAC 1, STJ,

Tese Firmada:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

Contudo, no caso em análise, não houve determinação de suspensão, razão pela qual não há que se falar em prescrição nesse período.

O mesmo raciocínio se aplica ao período compreendido entre 18/03/2016 e 26/08/2021, pois nesse intervalo vigorava a redação original do § 4º do art. 921 do CPC/2015, a qual estabelecia que o prazo da prescrição intercorrente somente teria início após a suspensão determinada pelo juiz.

Transcreve-se a redação original do dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

(...)

§
4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Dessa forma, como não ocorreu a suspensão do processo, igualmente não há que se falar em prescrição intercorrente nesse período.

Não se desconhece que, a partir de 27/08/2021 com a publicação da Lei nº 14.195/2021, passou a vigorar a nova redação do § 4º do art. 921 do CPC/2015, segundo a qual o termo inicial da prescrição seria a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis:

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

No entanto, no caso em exame, não houve tentativa infrutífera de localização dos devedores ou de bens penhoráveis após a vigência da referida lei, ante a ausência de análise dos requerimentos do exequente, de forma que não teve início o prazo de prescrição intercorrente com base no § 4º do art. 921 do CPC/2015, com a redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021, sendo certo que a alteração legislativa não retroage.

É consabido que a prescrição intercorrente não se presume, devendo estar lastreada em elementos objetivos e devidamente fundamentada pelo juízo de origem, inclusive no que tange à delimitação do termo inicial do prazo prescricional, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905):

“O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018)

Ocorre que a sentença guerreada não apresentou qualquer marco legal ou decisão anterior de suspensão do processo. Assim, é certo que não se pode falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

3. Dispositivo

Diante do exposto, na forma do art. 133, XII, “d”, do RITJEPA
, CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente, cassar a sentença que julgou extinta a demanda, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da ação executiva.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026